Tribunal: STF
Processo: RE 978319
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Revisão geral anual. Índice a ser aplicado. “Período de variação”. Direito local. Ofensa reflexa. Fixação de vencimentos por meio de convenção coletiva. Impossibilidade. Súmula nº 679/STF. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. “A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva” (Súmula 679/STF). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.